Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ISENÇÃO DECRETADA PELA ANS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. COMPENSAÇÃO. DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES QUE A EXECUTADA REPUTA EXCESSIVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO PERÍODO POSTERIOR A ABRIL DE 2022. IMPERTINÊNCIA. PERÍODO NÃO INTEGRANTE DO VALOR POSTULADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CASO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão referente a eventual compensação pela isenção de reajuste decretada pela ANS durante a pandemia de COVID-19, no período de setembro a dezembro de 2020 deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, e não ser alegada somente na fase de cumprimento de sentença, fazendo-se incidir a preclusão sobre a matéria.
1.1. A argumentação relativa ao direito à compensação em razão dos limites de cobrança estabelecidos pela ANS durante a pandemia de COVID-19 deve vir acompanhada da individualização do valor ou percentual do excesso que o plano de saúde teria constatado no período compreendido entre setembro e dezembro de 2020, o que não ocorreu, no caso.
2. A alegação de que a liquidação proposta pelos exequentes estaria eivada de excesso de execução no período posterior a abril de 2022 se encontra dissociada do quanto decidido nos autos, pois o pedido de cumprimento de sentença não abrange tal período, apresentando como marco final a data de março de 2022.
3. A questão concernente à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em vista da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença também se revela dissociada da discussão dos autos, pois não houve tal condenação na decisão agravada.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.